Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-14.2020.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000797-14.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELDA LOPES DA SILVA BARRETO BRAGA - CPF: 377.901.961-20 (RECORRIDO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA COMUNICAÇÃO DA VENDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA COMUNICAÇÃO DE VENDA ASSINADA PELA AUTORA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO RECLAMADO (ART. 373, II DO CPC) - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Recorrente deixou de comprovar que foram apresentados ao Detran/MT todos os documentos exigidos para inserção do
comunicado de venda em nome da Recorrida pelo antigo proprietário do veículo, ônus que lhe incumbia, a teor do

art. 373, II do CPC. Logo, não comprovado que a Recorrida é a proprietária do bem.

2.
Desta feita, não há se falar na legalidade das cobranças, devendo ser mantida a sentença que determinou a baixa da dívida ativa e dos protestos.

3.
Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. Quantum indenizatório mantido, por estar aquém do usualmente fixado por esta Turma Recursal.

4
. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial, para
declarar
que a Reclamante não é a proprietária do veículo
e, de consequência, determinar ao DETRAN que promova a devida retificação do registro do veículo. Ademais, determinou que o Reclamado proceda a
baixa do nome da Reclamante da dívida ativa oriunda dos débitos relacionado ao veículo
, bem como
do protesto nos cartórios de oficio competente
. Por fim,
condenou
o Reclamado a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais.

O Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, ao argumento de que não foi comprovada a fraude alegada pela Recorrida. Alega que se presumem verdadeiros os atos administrativos e que houve comunicação de venda do veículo ao Detran/MT. Subsidiariamente, sustenta a necessidade de especificação da medida a ser empreendida quanto à propriedade do bem e requer o bloqueio administrativo do veículo.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023